Tribunal: TJES
Processo: 0010499-90.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010499-90.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZA MOREIRA SANTOS

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. PROVA DO ESBULHO. REINTEGRAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. -
D
esnecessidade da prova pericial para a apreciação da proteção possessória deduzida pela apelada, devido ao plexo de documentação coligido aos autos, o que faz parecer correta a rejeição da alegação de cerceamento ao direito de defesa, porquanto “o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional”.
Neste sentido: (STJ - AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, data do julgamento 15-04-2024, data da publicação/fonte DJe de 18-04-2024).

2. - Ocorrência de esbulho na área de servidão constituída em benefício da apelada, sendo demonstrado o fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC/2015, assim como preenchidos os requisitos do art. 561, do mesmo diploma legal.

3. -
Proteção possessória acolhida. Sentença
m
antida.

4. - Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010499-90.2019.8.08.0030.

APELANTE
:
ELISA MOREIRA SANTOS
.

APELAD
A
: PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. – PETROBRÁS.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

ELISA MOREIRA SANTOS

interp
ôs recurso de
apelação em face da respeitável sentença de fl
s
.
441-4
,
integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 453-4
,
proferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito
da
Primeira Vara Cível e Comercial da
Comarca de
Linhares,

nos autos da “ação de
reintegração de posse”

proposta contra el
a

por
PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. – PETROBRÁS
,
que julgou “PROCEDENTE A REINTEGRA
ÇÃO
DE POSSE, nos termos do art. 560 e 487, I do CPC, para,
confirmando
a liminar de
f
erida
à
s f
l
s. 295/296, reintegrar a parte autora definitivamente na posse do imóvel”,
condenando a ré ao pagamento das “custas e despesas processuais e em honorários advocatícios fixo em 10% do valor atualizado da causa” (fl. 443)

Nas razões do recurso
(fls.
113-57, do arquivo eletrônico 00104999020198080030 VOL 2.8.pdf
) aleg
ou a
apelante, em síntese, que: 1)
deve ser reconhecida a nulidade da r. sentença por ter
h
avido
cerceamento do direito de defesa, uma vez que
“
o
d. Ju
í
zo aplicou equivocada
m
ente o julgamento antecipado da lide, apesar de ter sido pugnado pela parte requerida, ora apetante, a produ
ç
ão de prova pericial”
(fl. 121); 2)
em relação ao mérito,
“h
á
de se dizer que se distancia a r. Sentença dos fatos, at
é
mesmo como relatados pela Autora/Apelada”
(fl. 135); 3) a apelante “procurava esclarecer em que consistiria a obra com os furos direcionas; quais as áreas da Fazenda que seriam atingidas pelas obras; como seria administrado o vai e vem de veículos na Fazenda;” (fl. 147);
4) “não ha falar em reintegração quando deveria fazer-se uma vistoria na área” (fl. 149); 5) “não há, não houve, por parte da RÉ, a prática de qualquer ato caracterizador de esbulho ou turbação da área de servidão da PETROBRAS” (fl. 155).

Requere
u

que seja provido o recurso
e anulada a r. sentença “diante do claro

e evidente cerceamento ilegal de defesa ou, ... a ref
orma
da
sente
n
ça
para julgar IMPROCEDENTE o desarrazoado pedido de Reintegração de Posse’ desafiado pela Apelada” (fl. 157 -
do arquivo eletrônico 00104999020198080030 VOL 2.8.pdf
)
.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso no id. 7272066 (
fls.
01-5)
.

De
logo, tenho que não merece guarida a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ligada
a falta de realização da
prova pericial
.

Isto porque o MM. Juiz de primeiro grau
reconheceu
a desnecessidade
da referida prova
para o julgamento da causa (fl. 390, dos autos físicos), cuja decisão interlocutória de indeferimento não foi questionada pela apelante, conforme se observa da
fundamentação
d
a decisão integrativa de fl.
454 (dos autos físicos):

[...]

Compulsando os embargos de declaração opostos, verifico que, de fato, merecem parcial acolhimento por parte deste juízo, visto que constato a existência de erro material nos parágrafos segundo e terceiro da fundamentação pois, equivocadamente, constou que a parte ré, ora embargada, foi revel e que o feito estava sendo julgado antecipadamente.

Todavia, conforme consta no próprio relatório e nos demais parágrafos da fundamentação, a parte ré apresentou tempestivamente defesa, tendo se oposto a pretensão autoral, bem como que teve instrução processual, com a realização de audiência de instrução, não havendo, assim, que se falar em revelia e/ou julgamento antecipado do mérito.

Nesta senda, patente a contradição alegada pela parte embargante, razão pela qual a exclusão do segundo e terceiro parágrafo da fundamentação é medida impositiva para sanar o referido vício.

A parte embargante alegou ainda que a sentença foi omissa, visto que não analisou o seu requerimento de prova pericial.

Pois bem em análise dos argumentos apresentados pela parte embargante, tenho que a alegação de omissão não merece guarida por este Juízo, visto que os pedidos de provas formulados pela parte embargante foram devidamente analisados e indeferidos por este juízo na decisão saneadora de fls. 390, contra a qual a parte embargante não se opôs em momento oportuno
.

[
...
]

A desnecessidade da prova pericial para a apreciação da proteção possessória

deduzida
pela a
pelada foi justificada pelo MM. Juiz sentenciante
devido ao plexo de documentação coligido aos autos,

o que me faz parecer correta a
rejei
ção d
a alegação de cerceamento ao direito de defesa, porquanto “o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional”, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. CERCEAMNTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. (...). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.
(...).
6. Agravo interno desprovido.

(
STJ -
AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
data do julgamento
15-
0
4-2024,
data da publicação/fonte
DJe de 18-
0
4-2024).

Nesse contexto, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa.

Quanto aos
demais
argumentos
recursais
,
reconheço que
todos
eles
se resumem na proposição de que “não há, não houve, por parte da RÉ, a prática de qualquer ato caracterizador de esbulho ou turbação da área de servidão da PETROBRAS” (fl. 155,
do arquivo eletrônico 00104999020198080030 VOL 2.8.pdf
)
.

A propósito, as proposições da recorrente não são capazes de ilidir a seguinte fundamentação da r. sentença acerca do reconhecimento do “esbulho possessório” (fl. 442 – dos autos físicos):

[...]

Inicialmente, incontroverso nos autos a existência de servidão constituída na área rural denominada Fazenda Império, conforme documentos de fls. 62/71.

A servidão administrativa trata-se de direito real sobre propriedade alheia de acordo com o interesse da coletividade. No caso em tela, a intervenção do Estado sobre a propriedade do particular, tem por finalidade possibilitar o escoamento da produção de gás natural por meio de um gasoduto, atendendo ao interesse público, possibilitando à parte autora o direito de praticar atos de construção, manutenção, conservação e inspeção dos dutos implantados no local da servidão administrativa.

Analisando os autos, por meio dos documentos carreados, notadamente pelos de e-mails trocados entre as partes, é possível observar o impedimento da parte ré para que a autora procedesse com as atividades e serviços necessários que, inclusive, são imprescindíveis para proteger os dutos e evitar danos ambientais e econômicos.

Nesta toada, o ofício enviado à parte ré (fl. 61) no qual informa a necessidade de realizar serviços de manutenção, esclarece que os trabalhos realizados se restringiriam apenas a área de servidão e acesso e, caso ocorra algum dano fora desta, procederá com a devida indenização.

Ademais, apesar das alegações da parte ré quanto aos riscos já sofridos em sua propriedade e os que poderiam ocorrer em razão da obra, ressalto que o objeto da presente ação se limita na proteção da posse sobre o local onde instituída a servidão administrativa, pelo que, em sendo o caso, pelas vias próprias e adequadas, poderá a ré pleitear que a parte autora apresente os projetos relativos ao serviço a ser executado, bem como a autorização e regularidade destes perante os Órgãos Ambientais competentes, ante o alto risco ao Meio Ambiente que o serviço a ser realizado na área da servidão administrativa envolve.

Nesse contexto, o impedimento do exercício da posse do imóvel em tela pela parte autora configura esbulho possessório, vez que a posse foi retirada de forma injusta e ilícita, apesar da servidão devidamente constituída.

[...]

Destarte, tenho que o ilustre julgador de primeiro grau bem analisou os aspectos fáticos da demanda e os elementos de provas dos autos, mormente aqueles que sinalizaram o esbulho na área de servidão constituída em benefício da apelada (fls. 62-72), de sorte que a sentença deve ser mantida, pois demonstrado o fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC/2015, assim como preenchidos os requisitos do art. 561, do mesmo diploma legal.

Sobre o assunto,
mutatis mutandis
, cito o
s
seguinte
s
julgado
s
:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE. PRELIMINAR. DESCONSIDERAÇÃO DA PROVA ORAL. REJEIÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. Restando demonstrado nos autos a servidão de passagem contínua e permanente, bem como o ato de esbulho, consistente no trancamento da porteira que permite o acesso ao imóvel, impõe-se a reintegração dos autores na posse da aludida passagem, nos termos da sentença hostilizada. (TJMG - APCV 5004688-23.2017.8.13.0183, Décima Sétima Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Aparecida Grossi,
data do julgamento
24-07-2024,
data da publicação/fonte
DJEMG 25-07-2024).

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Na dicção da Súmula nº 415 do STF, servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória. Tendo a autora demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do código de processo civil, deve ser reconhecido o seu direito de passagem. Ação procedente. Sucumbência invertida. Apelação provida. (TJRS - AC 5001712-83.2021.8.21.0020, Décima Nona Câmara Cível, Rel. Des. Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard,
data do julgamento:
05-07-2024,
data da publicação/fonte
DJERS 15-07-2024).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
e majoro a verba honorária sucumbencial devida pel
a
apelante para 1
5
% (
quinze
por cento) do valor
da causa
atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.